Tribunal: TJBA
Processo: 8011450-32.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011450-32.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOILMA MARIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PATRICIO NOVAIS LIMA

APELADO: OBJETIVA CONCURSOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
PAULO LUIZ PEREIRA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, RENAN FOCHESATTO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. RETIFICAÇÃO DE QUESTÃO DURANTE A PROVA. ERRATA COMUNICADA VERBALMENTE E POR ESCRITO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU VIOLAÇÃO À ISONOMIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em mandado de segurança impetrado para anular questão de prova objetiva de concurso público municipal, denegou a ordem ao fundamento de inexistência de ilegalidade na comunicação de errata realizada durante a aplicação do exame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a retificação de questão de prova objetiva durante a realização do certame, mediante comunicação verbal e escrita, viola os princípios da isonomia e da legalidade; (ii) estabelecer se há direito líquido e certo à anulação da questão diante da alegação de prejuízo decorrente de tumulto e da condição de deficiência auditiva da candidata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O controle judicial em concursos públicos limita-se à verificação da legalidade dos atos administrativos, sendo vedada a substituição da banca examinadora quanto ao mérito ou critérios de correção, salvo flagrante ilegalidade.

4. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, não sendo admitida dilação probatória para comprovação de alegações fáticas controvertidas.

5. A alegação de tumulto ou prejuízo à concentração não encontra suporte probatório nos autos, consistindo em afirmação unilateral incompatível com a via estreita do mandamus.

6. A Administração comprova que a errata foi comunicada de forma uniforme a todos os candidatos, tanto verbalmente quanto por escrito no quadro, atendendo ao dever de publicidade e isonomia.

7. A retificação de erro material durante a prova constitui medida legítima, desde que assegurada a ciência equânime dos candidatos, o que se verifica no caso concreto.

8. A deficiência auditiva da candidata, embora comprovada, não evidencia ilegalidade do ato, especialmente diante da disponibilização da informação também por meio escrito.

9. O insucesso da candidata decorre de circunstâncias subjetivas, sem nexo causal direto com a conduta administrativa impugnada.

10. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não afastada por prova robusta em sentido contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo incabível quando a controvérsia demanda dilação probatória.

2. A retificação de erro material em questão de concurso público, comunicada de forma uniforme e tempestiva aos candidatos, não viola os princípios da legalidade e da isonomia.

3. A ausência de comprovação de prejuízo concreto e de nexo causal afasta a alegação de ilegalidade do ato administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, MS nº 8050268-04.2023.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga, j. 02.03.2026; TJ-BA, Apelação/Reexame Necessário nº 8000121-31.2024.8.05.0196, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 11.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011450-32.2023.8.05.0113
, em que figuram como apelante JOILMA MARIA DOS SANTOS e como apelada OBJETIVA CONCURSOS LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia
em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto d
a
relator
a
.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora